Tribunal: STF
Processo: HC 250944
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, DE ROUBO MAJORADO, DE DANO QUALIFICADO, DE RECEPTAÇÃO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 121, § 2º, IV, V E VII, C/C ART. 14, II; ART. 157, § 2°, II E V E § 2°-A, I; ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I E III; ART. 180, "CAPUT"; E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do habeas corpus nº 961.923.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, IV, V e VII, c/c art. 14, II; art. 157, § 2°, II e V e § 2°-A, I; art. 163, parágrafo único, I e III; art. 180, "caput"; e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 16, parágrafo único, III, da Lei nº 10.826/03.



    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar foi indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no suposto excesso de prazo da prisão preventiva.



    Aduz que “não há que se falar em andamento adequado dos autos, onde o réu se encontra preso preventivamente há mais 5 (cinco) anos, com o transito em julgado da decisão de pronuncia que atingirá o patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses até a Sessão do Tribunal do Júri.” Alega que “não obstante a Sessão Plenária já estar com data designada, se custódia cautelar prevalecer teremos uma prisão preventiva de mais 5 (cinco) anos, o que se apresenta por óbvio, absolutamente desproporcional”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer respeitosamente a Vossa Excelência, que seja autuado na forma legal o presente pedido a fim de que a prisão seja relaxada por excesso de prazo em liminar e depois no mérito ou ainda a substituição da prisão pelas seguintes medidas cautelares: Monitoramento eletrônico (artigo 319, IX, CPP); Proibição de se ausentar da comarca (Art. 319, IV, CPP); Recolhimento domiciliar noturno (Artigo 319, V, CPP); Comparecimento semanal em juízo (Art. 319, I CPP), bem como qualquer outra medida cautelar que Vossa Excelência entender necessária.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente